Tribunal: TJDFT
Processo: 0753454-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753454-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOSE ACIOLE RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida no Processo n.o 0703295-23.2023.8.07.0003 que na fase de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 250287655, em virtude da expressa proibição do art. 2o, §2o, da Lei 8.036/90: Art. 2o (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Retornem os autos ao arquivo.” Em síntese, o agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal exclusivamente para obtenção de informações acerca da eventual existência de valores vinculados a contas de PIS e FGTS, não se tratando de pedido de penhora imediata. Aduz que a medida possui natureza meramente informativa e não afronta a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.036/90, sendo providência rotineiramente admitida pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como instrumento destinado a assegurar a efetividade da execução. Ressalta que o conhecimento sobre a existência de tais valores pode auxiliar na verificação de eventual ocultação patrimonial ou desvio de finalidade, evitando a perpetuação da execução. Argumenta que impedir a expedição do ofício nesta fase processual frustra o direito do credor e contraria o princípio da máxima efetividade da execução, previsto no art. 797 do Código de Processo Civil. Aponta precedentes do TJDFT e do STJ que admitem a expedição de ofício para fins informativos, ainda que os valores sejam impenhoráveis, mencionando, inclusive, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de evitar o arquivamento do feito e o risco de prescrição intercorrente. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja deferida a expedição da diligência requerida. Preparo comprovado (Id. 79074205). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo de origem. A concessão da tutela recursal pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, o agravante requer a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações acerca da eventual existência de valores em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS em nome da parte executada. Em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da medida. Com efeito, a decisão agravada indeferiu o pedido com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que estabelece de forma categórica que “as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis”. Trata-se de norma de ordem pública, de caráter protetivo, que visa resguardar valores destinados à subsistência do trabalhador, assegurando-lhe um mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impenhorabilidade do FGTS possui natureza absoluta, somente admitindo mitigação em hipóteses excepcionalíssimas, como para pagamento de pensão alimentícia — situação que não se verifica no presente caso. Assim, ainda que a diligência pretendida tenha caráter meramente informativo, sua realização implicaria violação indireta à proteção legal conferida ao trabalhador, pois permitiria devassa em patrimônio absolutamente protegido, sem qualquer utilidade prática para a satisfação do crédito exequendo. Ademais, a medida postulada não se coaduna com o princípio da proporcionalidade, que exige adequação, necessidade e razoabilidade da providência. A obtenção de informações sobre valores que, por expressa determinação legal, jamais poderão ser objeto de constrição judicial, revela-se medida inadequada e desnecessária, configurando quebra de sigilo bancário sem finalidade legítima. Ressalte-se, ainda, que o sistema de execução previsto no CPC adota a lógica da utilidade e da efetividade (art. 797), mas não autoriza diligências meramente especulativas ou que importem violação desproporcional à esfera jurídica do executado. A execução deve se desenvolver pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), e a medida requerida, além de inútil, representaria invasão indevida em patrimônio protegido por norma cogente. No tocante ao perigo de dano, igualmente não se verifica risco concreto de perecimento do direito. O próprio Agravante afirma que a diligência teria finalidade exclusivamente informativa, o que afasta a urgência necessária à concessão da tutela recursal. Não há demonstração de que a ausência imediata da informação comprometeria o resultado útil do processo, sobretudo porque eventual saldo em FGTS não poderia ser utilizado para satisfação do crédito. Por fim, a alegação de risco de prescrição intercorrente não se sustenta, pois a diligência requerida não possui aptidão para alterar o curso da execução, tampouco constitui ato indispensável à sua continuidade. A prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente, e não da ausência de diligências juridicamente inúteis. Diante desse cenário, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal formulado no presente Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora